Tribunal: TJES
Processo: 5000242-98.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000242-98.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: KLEYBSON WEBERTON MENEZES DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTO NA MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME:
Revisão criminal proposta com fundamento nos incs. I e III do art. 621 do CPP, objetivando a reforma do acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do TJES, que manteve a sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de adolescente (arts. 33 c/c 40, VI, da Lei 11.343/06), fixada em 05 anos e 10 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 583 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se a mudança jurisprudencial consagrada no Tema Repetitivo 1.139 do STJ — que veda a utilização de ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado — pode retroagir para beneficiar réu condenado por acórdão transitado em julgado anteriormente à fixação da tese.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A revisão criminal não se presta à aplicação retroativa de mudança jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação, consoante reiterada jurisprudência do STJ.

2.
A tese firmada no Tema 1.139 do STJ (REsp 1.887.511/SP), em 18/8/2022, não se aplica a condenação transitada em julgado em 11/11/2019, como no caso, não configurando hipótese de erro material, ilegalidade manifesta ou nova prova, nos termos do art. 621 do CPP.

3.
A dosimetria da pena se deu em conformidade com o entendimento vigente à época do julgamento e com os elementos constantes dos autos, inexistindo violação à literal disposição da lei nem contrariedade à evidência dos autos.

4.
A revisão criminal não é sucedâneo recursal, nem pode ser manejada para rediscutir questões já examinadas no processo originário, ausente fato novo ou decisão de inconstitucionalidade que justifique a revisão da condenação.

IV. DISPOSITIVO:
Pedido improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, incs. I e III; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, VI.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5000242-98.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 14/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA DE AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de revisão criminal proposta por
KLEYBSON WEBERTON MENEZES DE OLIVEIRA,
com fundamento no art. 621, incs. I e III, do CPP, pretendendo a revisão da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, no bojo da ação penal
nº 0004224-71.2017.8.08.0006 (Id. 11665362),
que o condenou
pela prática do crime de
tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de adolescente

(arts. 33, c/c 40, inc. VI, ambos da Lei 11.343/06),
à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A defesa postula, em suas razões, pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Id. 11665361).

A Subprocuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do pedido revisional (Id. 11897983).

É o breve relatório.

*

O SR. ADVOGADO GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA:-

Excelência, boa tarde. Boa tarde aos demais desembargadores presentes nesta tarde de trabalhos.

Indo direito ao ponto, excelência, sem me alongar muito no meu prazo regimental, aqui, trata-se de revisão criminal, onde se busca o reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do revisionando por uma sentença ratificada em acórdão onde ele foi condenado a cinco anos e dez meses de recusa em regime inicialmente semiaberto.

Na fundamentação da sentença condenatória do juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, o mesmo, assim diz, abre aspas, “deixo de aplicar a causa redutora da pena do artigo 33, § 4º, da lei de drogas, tendo em vista que o acusado, além da presente ação penal, já respondeu a outras ações penais, inclusive por tráfico de drogas, como ele próprio declarou em seu depoimento de Folhas 24 e 25, fato que demonstra que a presente acusação não é ato isolado em sua vida”.

A ação penal que o revisionando busca o reconhecimento do tráfico privilegiado, aqui nessa presente sustentação, é uma ação penal de 2017, aonde que os fatos ocorreram em 23 de junho de 2017 e a sentença veio a ser proferida em janeiro de 2018.

Realmente, na data da sentença, ele tinha uma ação penal tramitando de 2014 também por tráfico de drogas. Contudo, essa ação penal de 2014 só veio ter a sentença dois anos depois, em 2020, e teve o trânsito em julgado em 2022.

Sabemos que, quanto à matéria de proteção do tráfico privilegiado, usando como base ações penais em curso, já é pacífico nos nossos tribunais superiores. Trago aqui, resumidamente, dois entendimentos, um do STF e um do STJ. O STF, no tema 1.200 de repercussão geral, no recurso extraordinário 1355-830 de São Paulo, julgado recentemente, 2024, assenta que, abre aspas, “a existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso não pode, por si só, ser usada para afastar o tráfico privilegiado. sob pena de violação à presunção de inocência”. Agora, no STJ, no HC 799392 de São Paulo, também de 2024, diz o seguinte “a mera existência de ações penais em andamento não caracteriza dedicação a atividade criminosa, sob pena também de violação ao princípio da presunção de inocência”.

Excelências, na data da sentença, o revisionando era primário, conforme o artigo 63 do Código Penal, possuía bons antecedentes, pois aquela ação penal que o juiz usou para evitar o tráfico privilegiado estava em andamento, ou seja, tecnicamente primário, não se dedicava a atividades criminosas e nem a organização criminosa, tanto é que a época dos fatos não possuía nenhuma sentença condenatória transitada em julgado, pelos crimes do artigo 33 da lei 11.343 de 2006.

Sendo assim, excelências, indo direto ao ponto, este patrono exige que seja julgada procedente a presente ação revisional para retificar a dosimetria de pena da reportagem de 2017, e reconhecer o redutor do tráfego privilegiado. Sem mais excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA DE AZEVEDO (RELATOR):-

Presidente, quero cumprimentar o dr. Gilvan Carlos de Almeida Motta, mas ele trouxe algumas questões relativas a datas aqui, que eu preciso conferir nos autos, de modo que, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

m
pf

D
ATA DA SESSÃO: 10/11/2025

V
O T O

PEDIDO DE VISTA

O
SR. DESEMBARGADOR
UBIRATAN ALMEIDA DE AZEVEDO

(RELATOR):-

Trata-se de
revisão criminal
proposta por
KLEYBSON WEBERTON MENEZES DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 621, incs. I e III, do CPP, pretendendo a revisão
do acórdão, de relatoria do Des. Pedro Valls Feu Rosa, julgado à unanimidade pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça,

que manteve a condenação proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES,

(ação penal
nº 0004224-71.2017.8.08.0006 = Id. 11665362), pela prática do crime de
tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de adolescente

(arts. 33, c/c 40, inc. VI, ambos da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na hipótese,

consta que o réu foi condenado por ter sido flagrado, na tarde de 23/6/2017, na avenida São Benedito, Vila do Riacho, município de Aracruz/ES, em local indicado como ponto de distribuição de drogas, na posse de entorpecentes e petrechos utilizados para o tráfico.

O requerente
não
se insurge contra a autoria e materialidade, requerendo, lado outro,

o reconhecimento do tráfico privilegiado

e
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ao argumento de que a sentença e o acórdão estão em descompasso com o entendimento firmado no STJ, a partir do julgamento do Tema Repetitivo 1.139, que veda a utilização de ações penais em curso para afastar a benesse do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (Id. 11665361).

Ocorre, contudo, que a mudança de entendimento jurisprudencial, posterior ao trânsito em julgado da condenação, não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, visando a sua aplicação retroativa.

Em idêntico sentido, cito precedentes:
STJ.
RvCr: 5620 SP 2021/0158110-6,
Relator: LAURITA VAZ, Julg.: 14/6/2023
, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, DJe: 30/6/2023;
STJ.
AgRg no HC: 797839 SC 2023/0014588-7,
Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Julg.: 22/5/2023
, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 24/5/2023.

Desse modo, considerando que o julgamento, em face do qual se insurge o revisionando, transitou em julgado em

11/11/2019, data anterior ao julgamento do Tema Repetitivo 1.139, cuja tese restou firmada em 18/8/2022
, a conclusão que se impõe é a de que a mudança de entendimento jurisprudencial referido não pode, nesse momento, retroagir para alcançar a condenação, malgrado seja a compreensão ulterior mais benéfica.

Saliento que na fase da dosimetria, somente é possível a utilização da ação de revisão criminal, quando presente erro técnico, exasperação exacerbada da pena, abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, o que não se verificou na espécie.

Outrossim, a prática delitiva foi devidamente analisada na sentença, estando em consonância com o conjunto probatório e entendimento jurisprudencial vigente ao tempo em que proferida.

Portanto, inexiste ilegalidade suficiente a desconstituir a condenação transitada em julgado, restando evidente que a defesa almeja rediscutir provas e teses jurídicas, amplamente debatidas nas fases de conhecimento e recursal, sem apresentar novos fatos, capazes de comprovar contrariedades ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

DISPOSITIVO:

Ante tais fundamentos, CONHEÇO e
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

*

V
O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA :-

Acompanho o voto do relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

WALACE PANDOLPHO KIFFER
:-

FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA.

*

IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Impedido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000242-98.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: KLEYBSON WEBERTON MENEZES DE OLIVEIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603

VOTO

Trata-se de
revisão criminal
proposta por
KLEYBSON WEBERTON MENEZES DE OLIVEIRA
,
com fundamento no art. 621, inc
s. I e III
, do C
PP
, pretendendo a revisão
do acórdão, de relatoria do Des. Pedro Valls Feu Rosa, julgado à unanimidade pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça,

que
manteve a condenação proferida pelo
Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Aracruz
/ES,
(ação penal
nº 0004224-71.2017.8.08.0006 = Id. 11665362), pela prática do crime de
tráfico de drogas,
majorado pelo envolvimento de adolescente

(arts. 33, c/c 40, inc. VI, ambos da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na hipótese,

consta que o réu foi condenado por ter sido flagrado, na tarde de 23/6/2017, na avenida São Benedito, Vila do Riacho, município de Aracruz/ES, em local indicado como ponto de distribuição de drogas, na posse de entorpecentes e petrechos utilizados para o tráfico.

O requerente
não
se insurge contra a autoria e materialidade, requerendo, lado outro,

o reconhecimento do
tráfico privilegiado

e
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ao argumento de que a sentença e o acórdão estão em descompasso com o entendimento firmado no STJ, a partir do julgamento do Tema Repetitivo 1.139, que veda a utilização de ações penais em curso para afastar a benesse do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (Id. 11665361).

Ocorre,
contudo,
que
a mudança de entendimento jurisprudencial, posterior ao trânsito em julgado da condenação, não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, visando a sua aplicação retroativa.

Em idêntico sentido, cito precedentes:
STJ.
RvCr: 5620 SP 2021/0158110-6,
Relator: LAURITA VAZ, Julg.: 14/6/2023
, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, DJe: 30/6/2023;
STJ.
AgRg no HC: 797839 SC 2023/0014588-7,
Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Julg.: 22/5/2023
, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 24/5/2023.

Desse modo, considerando que o julgamento, em face do qual se insurge o revisionando, transitou em julgado em

11/11/2019,
data anterior ao julgamento do Tema Repetitivo 1.139, cuja tese restou firmada em
18/8/2022
, a conclusão que se impõe é a de que a mudança de entendimento jurisprudencial referido não pode, nesse momento, retroagir para alcançar a condenação, malgrado seja a compreensão ulterior mais benéfica.

Saliento que na fase da dosimetria, somente é possível a utilização da ação de revisão criminal, quando presente erro técnico, exasperação exacerbada da pena, abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, o que não se verificou na espécie.

Outrossim, a prática delitiva foi devidamente analisada na sentença, estando em consonância com o conjunto probatório e entendimento jurisprudencial vigente ao tempo em que proferida.

Portanto, inexiste ilegalidade suficiente a desconstituir a condenação transitada em julgado, restando evidente que a defesa almeja rediscutir provas e teses jurídicas, amplamente debatidas nas fases de conhecimento e recursal, sem apresentar novos fatos, capazes de comprovar contrariedades ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

DISPOSITIVO:

Ante tais fundamentos, CONHEÇO e
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para julgar improcedente o pedido revisional.

É como voto.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.